Tribunal: TJBA
Processo: 8172546-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172546-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ELIOMAR DAS NEVES SANTOS Advogado(s): ELIOMAR DAS NEVES SANTOS Apelada: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CLAREZA NA EXPOSIÇÃO DOS FATOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia, em ação indenizatória ajuizada sob a alegação de danos morais e materiais decorrentes de menção a notícias públicas sobre o autor em petição judicial. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em determinar se a petição inicial atendeu aos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, bem como se há nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados. III. Razões de decidir 3. A petição inicial mostrou-se inepta por ausência de clareza na exposição dos fatos e da relação de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados. 4. A decisão recorrida demonstrou que a menção a notícias públicas em petição judicial não teve impacto direto no resultado da ação mencionada pelo apelante. 5. A tese de dano moral in re ipsa exige nexo causal claro, ausente no caso concreto. 6. Quanto ao dano material, não foi apresentada qualquer prova objetiva que o configurasse. 7. A jurisprudência do STJ reforça que a teoria da perda de uma chance demanda demonstração de que a oportunidade perdida era real e concreta, o que não se verificou. 8. A emenda à inicial não supriu os vícios apontados pelo Juízo de origem, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos já considerados ineptos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A petição inicial deve expor de forma clara os fatos e o nexo causal entre a conduta da parte contrária e os danos alegados, sob pena de inépcia nos termos do art. 319 do CPC. 2. O dano moral in re ipsa pressupõe nexo causal evidente, não configurado pela simples menção a fatos públicos em petição judicial”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3º, 319 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.827/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8172546-67.2024.8.05.0001, sendo Apelante Eliomar das Neves Santos e Apelada Recovery do Brasil Consultoria S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator